Tribunal: TJMT
Processo: 1005846-11.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005846-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), PABLO MENDES DOS SANTOS - CPF: 059.790.421-99 (APELADO), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO ACOLHIDA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO - DIVERGÊNCIA ENTRE CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL E LESÕES APONTADAS PELA DOCUMENTAÇÃO MÉDICA ACOSTADA À INICIAL - VERIFICADA - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO

Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que devidamente contestado o laudo pericial, não houve solução da questão apontada.

Necessária complementação do laudo pericial para esclarecer as divergências entre a conclusão da perícia e as informações contidas na documentação médica acostada à inicial.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1005846-11.2019.8.11.0041

Apelante
: Seguradora Líder

Apelado
: Pablo Mendes dos Santos

RELATÓRIO

Apelação
de
Seguradora Líder.

Ação:
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por
Pablo Mendes dos Santos
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 05.05.2018, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.087,50 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.

77870577): Suscita a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ao argumento de que o laudo médico foi contraditório ao apontar as lesões sofridas pelo autor.

Sustenta a ausência de nexo causal entre o acidente noticiado e as lesões sofridas, porque afirma que toda a documentação médica trazida pelo autor se refere à lesão no joelho direito e o laudo médico pericial teria estabelecido que a lesão se deu no membro superior direito.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para esclarecimentos do perito ou, alternativamente, para julgar improcedente a ação em razão da ausência de nexo causal.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

77870581).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1005846-11.2019.8.11.0041

Apelante
: Seguradora Líder

Apelado
: Pablo Mendes dos Santos

VOTO

A apelante suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao argumento de que o laudo médico foi contraditório ao apontar as lesões sofridas pelo autor.

Afirma que toda a documentação médica trazida pelo autor se refere à lesão no joelho direito e o laudo médico pericial teria estabelecido que a lesão se deu no membro superior direito.

Do exame, verifica-se que, de fato, a documentação médica trazida pelo autor se refere à lesão sofrida em joelho direito, inclusive com a realização de procedimento cirúrgico (Id. 77870533 e seguintes).

De outro lado, o laudo pericial médico apontou invalidez permanente em membro superior direito (Id. 77870556 - Pág. 2).

Na sequência, a seguradora contestou o laudo pericial e apontou as mencionadas divergências (Id. 77870565).

No entanto, após a juntada da impugnação à contestação, o magistrado
a quo
sentenciou o feito, sem manifestar-se sobre a contestação ao laudo pericial feita pela seguradora, ora apelante.

Ainda, após a prolação da sentença, a seguradora opôs embargos de declaração em que trouxe os mesmo argumentos (Id. 77870569), que foram rejeitados (Id. 77870575).

Pois bem. Nota-se que, de fato, parece haver divergência entre as lesões sofridas pelo autor conforme documentação médica acostada à inicial, e a conclusão do laudo pericial.

Dessa forma, verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa no caso, porquanto, em que pese tenha havido manifestação discordante da seguradora, não foi analisada a questão pelo juízo singular.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -

CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL CONTESTADO – ARGUMENTOS RELEVANTES - AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA. Constitui cerceamento de defesa e viola os princípios da ampla defesa e contraditório, quando o Laudo Pericial é contestado e, sendo relevantes os argumentos impugnados, o magistrado não determina a realização de Laudo Pericial Complementar. (TJMT, AP 1030742-55.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020).

Posto isso,
acolhe-se a preliminar suscitada e dá-se provimento ao recurso
, para determinar o retorno dos autos à origem, para solução das questões apontadas acerca da divergência entre a conclusão do laudo pericial e as lesões apontadas pela documentação médica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021